Tribunal: TJBA
Processo: 8043050-58.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8043050-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DIVERSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Policial militar do Estado da Bahia, aprovado em concurso público para Investigador da Polícia Civil (243ª posição), foi convocado para curso de formação com duração de 4 meses e dedicação exclusiva. Requereu administrativamente licença remunerada em 03/09/2019, permanecendo a autoridade inerte. Pleiteia em mandado de segurança a concessão de afastamento remunerado durante o curso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público diverso. III. Razões de decidir 3. O art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/05 faculta ao servidor da administração pública estadual optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo durante curso específico de formação, assegurados todos os direitos e vantagens do cargo de origem. 4. Aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que prevê licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público. 5. Negar a segurança implicaria malferimento do direito constitucional de participação nos certames públicos (CF/88, art. 37, I). IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida. Sentença integrada. Tese de julgamento: "1. Policial militar aprovado em concurso público diverso tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado durante curso de formação, com opção pela remuneração do cargo de origem. 2. A omissão legislativa específica não impede a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso aos cargos públicos." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, I; Decreto Estadual nº 9.388/05, art. 3º, § 3º; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX nº 0505643-21.2017.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 08/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8043050-58.2019.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e Interessados Estado da Bahia e Cleiton Elder Arouca Junqueira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e integrar a sentença em remessa necessária. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator